Tribunal: TJES
Processo: 0036413-20.2014.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036413-20.2014.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CUSTODIO MUNIZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0036413-20.2014.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CUSTODIO MUNIZ

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RÉU MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em razão de sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, extinguiu a punibilidade do réu, denunciado pelos crimes previstos nos artigos 306 e 307 do Código de Trânsito Brasileiro. O Ministério Público pretende a reforma parcial da sentença, sustentando que não teria ocorrido a prescrição quanto ao crime do artigo 306 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) foi atingida pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no art. 306 do CTB tem pena máxima de 3 anos, atraindo, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional de 8 anos.

Considerando que o réu contava com mais de 70 anos à época da sentença, aplica-se a regra do art. 115 do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade.

Entre o recebimento da denúncia (20/02/2015) e a decisão de suspensão do processo (19/08/2021) transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, evidenciando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva antes mesmo da suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional reduzido pela metade quando o réu conta com mais de 70 anos ao tempo da sentença, nos termos do art. 115 do Código Penal.

No crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com pena máxima de 3 anos, o prazo prescricional é de 8 anos, reduzido para 4 anos se o réu for maior de 70 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, IV, e 115; CTB, art. 306.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0036413-20.2014.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CUSTODIO MUNIZ

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
em razão de sentença prolatada pelo
juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
, que, em virtude da prescrição da pretensão punitiva,
extinguiu a punibilidade de Custódio Muniz
, denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 306 e 307 da Lei n.º 9.503/97.

O Ministério Público pretende a reforma parcial da sentença,
eis que, seu ver, não teria ocorrido a prescrição em relação ao crime previsto no artigo 306 do CTB.

Sem razão o recorrente.

Ao que se vê, o recorrido foi denunciado pela prática dos
crimes tipificado nos artigos 306 e 307 do CTB
, cujas penas máximas, em abstrato, são de
3 anos e 1 ano
, respectivamente.

Limitando a análise recursal ao crime de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB), sabe-se que, a teor do artigo 109, inciso IV, do Código Penal,
a prescrição para crimes com pena superior a 2 anos e não excedente a 4 anos ocorre em 8 anos.
Contudo, deve-se observar que
o réu, ao tempo da sentença, já contava com idade superior a
70 anos
,
circunstância que atrai incidência da regra contida no artigo 115 do Código Penal (prazo prescricional pela metade).

O cotejo cronológico demonstra os seguintes marcos interruptivos:
14 de setembro de 2014 (
data do fato
);
20 de fevereiro de 2015 (
recebimento da denúncia
) e
19 de agosto de 2021 (
suspensão do processo e do curso da prescrição
).

Assim, não há dúvidas de que entre o recebimento da denúncia e decisão de suspensão do processo transcorreu lapso temporal superior a 4 anos
,
restando evidente que a pretensão punitiva estatal foi alcançada prescrição antes mesmo da suspensão do processo

.

Sem mais delongas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO